Tribunal: TJDFT
Processo: 0718373-39.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ROL DE INADIMPLENTES. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FINALIDADES ATENDIDAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os fornecedores de bens e serviços suportam os riscos naturais de seu negócio, inclusive sofrendo as consequências de suas condutas negligentes. A empresa responde objetivamente pela ocorrência de eventuais fraudes perpetradas por terceiros em desfavor de seus clientes relacionadas às suas atividades.
2. A adequada mensuração do valor a ser atribuído aos danos morais deve pautar-se em critérios de moderação e de razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, a natureza e a extensão do dano. Destaca-se, ainda, a finalidade didático-pedagógica da sanção.
3. É adequado o valor da indenização quando atendidas as finalidades compensatória, punitiva e preventiva.
4. Recurso não provido.